Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702564-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: AYRTON DE CASTRO GONCALVES BARROSO REU: LILIAN DE FATIMA CORREIA DE FREITAS D E S P A C H O Considerando que se o valor tivesse sido depositado em Juízo na data do ajuizamento da Ação Rescisória, ele teria sido atualizado, intime-se a parte autora, ora executada, para depositar o valor de R$ 113,49 (cento e treze reais e quarenta e nove centavos) relativo à atualização monetária, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de dezembro de 2024 16:42:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador